Tribunal: TJDFT
Processo: 0733219-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733219-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILSON ORSANO DA SILVA, JAQUELINE DE SOUSA AGUIAR AGRAVADO: ADY AMORIM DA CRUZ MARREIROS, ADAIR JOSE FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADILSON ORSANO DA SILVA e JAQUELINE SOUSA AGUIAR, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão da 12a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença (PJe no 0041269-06.2007.8.07.0001), acolheu impugnação à penhora dos agravados e desconstituiu a constrição de direitos aquisitivos do imóvel situado QR 01A, Conjunto "P", Lote 08, Candangolândia - DF, registrado sob o no 32.746, no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 39897300, p. 375/378). A decisão agravada reconheceu a impenhorabilidade do imóvel de referência como bem de família, nos termos da Lei no 8.009/1990 e do art. 1.711 do Código Civil – CC. Registre-se o seguinte trecho: “(...) O feito data de 2007 e a dívida suplanta R$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) – ID. 118549124. O primeiro exequente está gravemente enfermo (ID. 105322045) e, até o momento, não se mostrou possível a quitação da dívida perseguida. Apesar de compreender a frustração dos credores, há limites objetivos a serem observados pelo Juízo, em especial no que tange à penhora de bens caracterizados pela residência do devedor. A dívida objeto dos autos não se enquadra nas hipóteses do art. 3o, da Lei 8.009/90, e a primeira executada, valendo-se do regrado pelo art. 70 do CC e pelo art. 5o, parágrafo único, da Lei 8.009/90, escriturou o imóvel objeto da penhora de direitos aquisitivos como bem de família (ID. 108306280). Não obstante os esforços da parte exequente, em demonstrar que houve fraude à execução, é fato que o imóvel não foi transferido no curso da lide, afastando-se aquela alegação. Outra não é a conclusão extraída da certidão lavrada pelo Sr. Oficial de Justiça, no mandado de verificação de ID. 124416015, em que apontada a residência da executada no imóvel há mais de 20 (vinte) anos. Assim, a questão vai além do registro da escritura pública instituindo o bem de família após o requerimento da penhora, pois a executada já residia no imóvel antes de tal requerimento. Portanto, considerada a escritura mencionada no ID. 108306280, o resultado da diligência empreendida no mandado de verificação de ID. 124416015 e os documentos que acompanham a petição de ID. 110267768, outra alternativa não resta senão o acolhimento da impugnação à penhora. Assim, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO À PENHORA por reconhecer o imóvel situado à QR 01A, Conjunto "P", Lote 08, Candangolândia - DF, registrado sob o no 32.746, no 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (certidão da matrícula em ID 100216450 - Pág. 2 e ID 78308889 - Pág. 1), como bem de família. Desconstituo a penhora dos direitos aquisitivos atinentes àquele imóvel, deferida no ID. 106113572. Transcorrido o prazo recursal, oficie-se ao cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal para a baixa na constrição anotada por meio do ID. 117769630. O feito deve ter prosseguimento, com a tentativa de quitação do débito exequendo. (...)” Os agravantes sustentam que: 1) no curso processual, os filhos da agravada peticionaram por diversas vezes e indicaram vários outros bens imóveis que não estavam em seu nome, para tentar burlar a execução; 2) houve diversas cessões de direitos possessórios e doações indevidas, além de prova de contratos de locação imobiliária em nome da primeira agravada, que age em nítida má-fé processual; 3) inaplicabilidade da Lei 8.009/1990, visto que o bem não é o único de sua propriedade – há outros imóveis de menor valor, que podem ser considerados impenhoráveis, nos termos do seu art. 5o; 4) a executada, corretora de imóveis, conhece e aplica todos os artifícios que impedem a constrição de seus bens especialmente os imóveis adquiridos que não foram registrados; 5) em 13/10/2021, a executada lavrou a escritura pública de instituição de bem de família sobre o imóvel, quinze anos após a sua compra, com o objetivo específico de evitar a penhora; 6) a impenhorabilidade do imóvel deve ser desconsiderada, porque realizada com finalidade de fraude processual e utilização indevida de privilégios legais para evitar a satisfação do crédito, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça; 7) incide a exceção da impenhorabilidade prevista no art. 3o VI, da Lei no 8.009/1990, pois a dívida se original de prática de crime de estelionato, relacionada a contrato de compra e venda de imóvel firmada com os agravados; 8) o fato de a primeira agravada residir no imóvel, conforme certificado pelo oficial de justiça, não implica a impenhorabilidade. Ao final, requer liminarmente a antecipação da tutela recursal para viabilizar a penhora do imóvel até o julgamento; no mérito, o provimento do recurso. Sem preparo, diante da concessão da gratuidade de justiça pelo juízo de primeiro grau. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. O CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, há probabilidade de provimento do recurso, mas está ausente o periculum in mora. Primeiro, analisados os autos, a partir do ano de 2020 (ID 39897300) observa-se que a agravada ADY AMORIM DA CRUZ MARREIROS instituiu mais recentemente, no curso da execução que perdura desde o ano de 2007, e após 15 (quinze) anos da aquisição do imóvel, a impenhorabilidade do bem de família (ID 39897300, p. 187). Ocorre que o art. 1.711 do CC veda a instituição de bem de família se o patrimônio afetado ultrapassar um terço do patrimônio líquido existente: “Podem os cônjuges, ou a entidade familiar, mediante escritura pública ou testamento, destinar parte de seu patrimônio para instituir bem de família, desde que não ultrapasse um terço do patrimônio líquido existente ao tempo da instituição, mantidas as regras sobre a impenhorabilidade do imóvel residencial estabelecida em lei especial.” – grifou-se De acordo com o mandado de verificação cumprido, ela reside no imóvel há mais de vinte anos. Todavia, pelo que se depreende, e conforme informado pela defesa da própria agravada, ela não possui outro bem imóvel em seu nome. E esse bem foi avaliado em R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), conforme laudo de ID 39897300, p. 226. É bastante provável que a instituição do bem de família ultrapasse o terço do patrimônio disponível da agravada. Por consequência, o registro da impenhorabilidade, ao que tudo indica, é inválido. Ademais, o registro voluntário do bem de família possui efeitos ex nunc, conforme disposição expressa do art. 1.715 do CC: “O bem de família é isento de execução por dívidas posteriores à sua instituição, salvo as que provierem de tributos relativos ao prédio, ou de despesas de condomínio.” Portanto, não pode atingir a dívida consolidada há mais de quinze anos. Terceiro, a instituição voluntária do bem de família causa estranheza, especialmente porque ocorreu após a adoção de diversas medidas para a localização de bens da agravada. De todo modo, a legislação protege o direito dos credores e de terceiros pois, conforme dito, a instituição registral da impenhorabilidade do bem não tem efeitos retroativos. Quarto, os autos apontam a intervenção nos autos dos filhos da agravada, que se insurgiram contra diversos atos patrimoniais ao longo dos anos, em prejuízo, inclusive, de sua herança. Nesse sentido, peticionaram, em diversas ocasiões, para informar a existência de outros imóveis adquiridos pela agravada ADY, porém não registrados em seu nome. Constam documentos no sentido de que um imóvel foi doado a terceiro, de forma possivelmente inoficiosa, e que percebe aluguéis de outros bens imóveis, situados em Caldas Novas/GO. São eles (IDS 73518768 a 73518786 – autos originários): “Relação de alguns bens pertencentes a Ady Amorim da Cruz: 1 - Apartamento de No 401 em caldas Novas simulando transferir para Carlos Roberto Pereira da Silva (Anexo I); 2 - Cessão de Direitos apartamento 401 em Caldas Novas (Anexo II); 3 - Imóvel rua 19 lote 10 em Caldas Novas (Anexo III); 4 - Imóvel em Sergipe, indevidamente doado (IV) 5 - Comprovante, de que é proprietária e aluga imóvel da QD 20 cs 106 do Gama Leste, e aluga a casa da frente; (Anexo V) 6 - Comprovante, de que é proprietária e aluga imóvel da QD 20 cs 106 do Gama Leste casa dos fundos; (Anexo VI) 7 - Cessão de Direitos lote 10 Caldas Novas; (Anexo VII) 8 -Proprietária de imóvel na QD 49 Lt 48 do Gama Leste (onde aluga várias casas no mesmo lote); 9- Proprietária de Imóvel no Bairro Telebrasília (Que transferiu indevidamente para seu atual namorado) (...)” Consta, ainda, manifestação com fotografias com a afirmação de que “a executada reveza habitar em Brasília e Caldas Novas e vive ostentando em suas redes sociais viagens por todo o país, e se hospedando em ótimos hotéis, quando não fica em um de seus próprios imóveis em Caldas Novas, destarte que são viagens realizadas aparentemente só no ano de 2021 (...)” (ID 39897300). Finalmente, a petição de ID 39897300, p. 220, indica possível fraude à execução, em conluio com a irmã Adinélia Amorim da Cruz, nos autos do processo no 0703504-91.2020.8.07.0004 por meio de simulação de compra e venda de imóvel adquirido em 1991. O objeto daquela demanda, julgada improcedente, versava sobre cumprimento da obrigação da primeira agravada de promover a escrituração do imóvel matriculado sob o no 24.755, situado na Quadra 20, lote 106, Setor Leste, Gama/DF, em nome de Adinélia, com os devido registro. Logo, é provável que a impenhorabilidade legal do bem de família também deva ser desconsiderada, nos termos do art. 4o da Lei no 8.009/1990, ou ser redirecionada para outro imóvel de menor valor, nos termos de seu art. 5o. Apesar disso, o periculum in mora não ficou suficientemente caracterizado. A dívida atualizada de mais de R$ 1.200.000,00 remonta o ano de 2007 e não foi satisfeita até a presente data. Apesar da longa tramitação do processo, isso por si só não implica a existência de lesão grave ou de difícil reparação que possa ocorrer até do julgamento do agravo. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator